Tribunal: STF
Processo: ARE 1426523
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO PREMATURO. SÚMULA 513 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.Questão preliminar. Requerimento de devolução dos autos ao órgão fracionário para que a parte interessada possa interpor recurso contra o V. Acórdão que suscitou o incidente. Inadmissibilidade. Decisão da Câmara que, na verdade, apenas sobrestou o julgamento da apelação. Irrecorribilidade. Aplicação analógica da Súmula 513 do STF. 



    Resoluções 03/1991, 25/2001, 41/2003 e 53/2005, todas editadas pela Câmara Municipal de Penápolis, prevendo cargos de provimento em comissão de Assessor de Imprensa e Assessor Jurídico. Alegação de inconstitucionalidade desses dispositivos por ofensa às disposições do artigo 37, II e V, da Constituição Federal e artigo 115, I, II e V, da Constituição Estadual. 



    Controvérsia, entretanto, que não foi enfrentada de forma expressa pela C. Câmara suscitante. Necessidade dessa prévia manifestação como condição para o conhecimento do incidente, nos termos dos artigos 948 e 949 do Código de Processo Civil. Precedentes deste C. Órgão Especial. Arguição não conhecida.”



    Foram opostos embargos de declaração, que restaram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 513 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que o recurso extraordinário foi manejado de forma prematura, haja vista que a decisão que autoriza a interposição do apelo extremo não é a do plenário ou órgão especial que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela proferida posteriormente pelo órgão competente, que completa o julgamento do feito. Incide, no caso, o óbice da Súmula 513 desta Corte, que dispõe: “A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do Plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do Órgão (Câmara, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito”. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Arguição de inconstitucionalidade. Resolução do incidente pelo plenário do Tribunal a quo. Interposição de recurso extraordinário. Impossibilidade. Súmula nº 513 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 1. A decisão que enseja a interposição do extraordinário não é a do Órgão Especial que julgou o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela proferida, posteriormente, pelo órgão competente, que completa o julgamento do feito. Incidência da Súmula nº 513/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.273.865-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 21/10/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO INCIDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 513/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não é cabível recurso extraordinário contra a decisão do plenário ou do órgão especial do Tribunal de origem que resolve o incidente de inconstitucionalidade. A decisão que enseja a interposição do apelo extremo é a do órgão fracionário competente, que completa o julgamento do feito, nos termos da Súmula 513 do Supremo Tribunal Federal. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.324.669-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/8/2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 513/STF. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Impugnado, mediante o recurso extraordinário, decisão proferida em sede de arguição de inconstitucionalidade julgada pelo órgão especial da Corte a quo, emerge como óbice ao seu processamento a Súmula nº 513 desta Casa, segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que resolve o incidente de inconstitucionalidade. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’ e ‘A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno não conhecido.” (ARE 1.293.877-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/4/2021)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente